Tribunal: TJDFT
Processo: 0014132-50.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014132-50.2015.8.07.0007 RECORRENTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: JOAO PAULO DE SOUZA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, a parte que dá causa à perda superveniente do objeto da causa responde pelos honorários de sucumbência. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, caput e § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido sucumbiu integralmente, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. Argumenta que, em atenção ao princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, caput e § 6o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VÍCIO EM AUTOMÓVEL USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) omissis 3. "A sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente, extinção do feito" (AgRg no Ag n. 1149834/RS, Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 1/9/2010). 4. A análise da pretensão recursal sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003